Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712632-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIA OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA D E S P A C H O A agravante, não obstante declare se tratar de pessoa hipossuficiente e não exercer nenhuma profissão, quando firmou o instrumento particular de compromisso de compra e venda (ID 57806087 dos autos de origem), comprovou a capacidade de arcar com o pagamento da obrigação assumida para a aquisição do imóvel, tendo efetuado o pagamento de diversas prestações, cujo ressarcimento é objeto da demanda de origem. Desta forma, intime-se a agravante para que, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator